Tribunal: STF
Processo: Rcl 50264
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Mediante a Petição 39663/2022 (eDOC 80), a parte reclamante opõe embargos de divergência em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que negou provimento a agravo regimental interposto de decisão que negou seguimento a reclamação.



    Eis o teor da ementa do acórdão embargado (eDOC 75, p. 1):



    “EMENTA : RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TEMA 784. APLICAÇÃO. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A parte reclamante sustenta o cabimento da medida com fundamento nos arts. 330 e seguintes do RISTF e art. 1043 o CPC.



    Nas razões do recurso, aponta-se, em suma, que o acórdão embargado é “diametralmente oposto à decisão do Exmo. Ministro Luiz Fux (RE 738.311), tema 784 do STF, que julgou a idêntica matéria” e insiste-se em reafirmar a existência usurpação da competência desta Corte pela autoridade reclamada, bem como a viabilidade da reclamação em face de “erro na aplicação da tese” de repercussão geral invocada (eDOC 80).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A teor do do artigo art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    O artigo 1043 do CPC, por sua vez, prevê o cabimento dos embargos de divergência em face de divergência em acórdão de órgão fracionário decorrentes de julgamentos de recursos extraordinário ou especial.



    Diante disso, a jurisprudência desta Corte sedimentou entendimento no sentido do não cabimento dos embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa. Nesse sentido:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24145 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 3. Agravo regimental desprovido.”  
(Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016) 



    No mesmo sentido: Rcl 27358 AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2021; Rcl 43324 AgR-EDv, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2021; Rcl 48648 ED-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.4.2022; Rcl 45260 ED-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2021; e Rcl 44874 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2022.



    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, §1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente